Tribunal: STF
Processo: RE 1482366
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 168, pp. 7-8): 



“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA. FATOS APURADOS INCOMPATÍVEIS COM O EXERCÍCIO DO CARGO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



1. TRATA-SE APELAÇÃO INTERPOSTA POR CLEDSON SOARES DOS SANTOS EM FACE DA SENTENÇA, PROFERIDA NOS AUTOS DA ORDINÁRIA AJUIZADA PELO ORA APELANTE CONTRA A UNIÃO, QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONSISTENTE NA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DESLIGOU O AUTOR DO CONCURSO, PARA QUE SEJA ASSEGURADA A NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. O AUTOR FOI EXCLUÍDO DO CONCURSO EM RAZÃO DE TER SIDO CONSIDERADO “NÃO RECOMENDADO” NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. 



2. O ART. 37, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 DISPÕE QUE A INVESTIDURA EM CARGO OU EMPREGO PÚBLICO DEPENDE DE APROVAÇÃO PRÉVIA EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU DE PROVAS E TÍTULOS, DE ACORDO COM A NATUREZA E A COMPLEXIDADE DO CARGO OU EMPREGO, NA FORMA PREVISTA EM LEI, SENDO O CONCURSO PÚBLICO MEIO PELO QUAL A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESCOLHE OS CANDIDATOS MAIS APTOS A PREENCHER OS CARGOS DISPONÍVEIS, OFERECENDO TRATAMENTO ISONÔMICO A TODOS OS POSTULANTES AO CARGO. 



3. A CARREIRA DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL FOI CRIADA PELA LEI N. 9.654/98, A QUAL ESTABELECE OS REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO. 



4. É CEDIÇO QUE O EDITAL É A LEI DO CONCURSO E VINCULA AS DECISÕES DA ADMINISTRAÇÃO E OS SEUS ADMINISTRADOS. É O EDITAL O INSTRUMENTO QUE ESTIPULA DE FORMA TRANSPARENTE AS REGRAS DO CERTAME E GARANTE, ASSIM, A OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. DESTARTE, NEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODE ALTERAR AS DETERMINAÇÕES PRESCRITAS NO EDITAL TAMPOUCO O CANDIDATO PODE MANIFESTAR-SE EM DESACORDO COM O EXIGIDO NO MESMO (PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO EDITAL). 



5. ESTABELECIDAS AS REGRAS DO CONCURSO PÚBLICO, TORNAM-SE ELAS INALTERÁVEIS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DURANTE TODO O SEU PROCEDIMENTO. 



6. A SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE É O QUE RESGUARDA A LISURA DAS ETAPAS, SEM ESPAÇOS PARA A ADOÇÃO DE INTERPRETAÇÕES DIVERSAS. 



7. NO TOCANTE À FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL QUE ORA SE DISCUTE, DE CARÁTER ELIMINATÓRIO, CONFIRA-SE O QUE ESTABELECE O ITEM 15 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: “15 DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. 15.1 A INVESTIGAÇÃO SOCIAL, DE CARÁTER UNICAMENTE ELIMINATÓRIO, SERÁ REALIZADA PELA PRF, E VISA AVALIAR SE A CONDUTA SOCIAL E A IDONEIDADE MORAL DOS CANDIDATOS SÃO COMPATÍVEIS COM O CARGO. 15.2 O CANDIDATO SERÁ SUBMETIDO À INVESTIGAÇÃO SOCIAL NO DECORRER DE TODO O CONCURSO PÚBLICO, DESDE A INSCRIÇÃO ATÉ O ATO DE NOMEAÇÃO, DE ACORDO COM O ANEXO VI DESTE EDITAL. 15.3 OS CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA DISCURSIVA SERÃO CONVOCADOS PARA O PREENCHIMENTO ELETRÔNICO DA FICHA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS (FIP), PARA FINS DE QUE SE PROCEDA À INVESTIGAÇÃO SOCIAL, OBSERVADA A RESERVA DE VAGAS PARA OS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, AS VAGAS RESERVADAS PARA OS CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM NEGROS E RESPEITADOS OS EMPATES NA ÚLTIMA COLOCAÇÃO. 15.3.1 O CANDIDATO PREENCHERÁ, PARA FINS DA INVESTIGAÇÃO, A FIP, NA FORMA DO MODELO A SER DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO HTTP://WWW.CESPE.UNB.BR/CONCURSOS/PRF_18. 15.3.2 DURANTE TODO O PERÍODO DO CONCURSO PÚBLICO, ATÉ A NOMEAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE PARA EFEITO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL, O CANDIDATO DEVERÁ MANTER ATUALIZADOS OS DADOS INFORMADOS NA FIP, ASSIM COMO CIENTIFICAR FORMAL E CIRCUNSTANCIADAMENTE QUALQUER OUTRO FATO RELEVANTE PARA A INVESTIGAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ANEXO VI DESTE EDITAL. 15.4 AO FINAL DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL, O CANDIDATO SERÁ CONSIDERADO RECOMENDADO OU NÃO RECOMENDADO. 15.5 O CANDIDATO QUE NÃO PREENCHER E(OU) NÃO ENVIAR A FIP NO PRAZO DISPOSTO EM EDITAL ESPECÍFICO SERÁ ELIMINADO DO CERTAME. 



8. SEGUNDO O ANEXO VI DO EDITAL DO CERTAME, “A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DESTINA-SE A AVALIAR SE A CONDUTA E A IDONEIDADE MORAL DOS CANDIDATOS, NO ÂMBITO SOCIAL, FUNCIONAL, CIVIL E CRIMINAL, DA VIDA PREGRESSA E ATUAL, SÃO COMPATÍVEIS COM O CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL”, E DISPÕE ACERCA DOS FATOS E SITUAÇÕES QUE PODEM CARACTERIZAR CONDUTA SOCIAL E (OU) IDONEIDADE MORAL INCOMPATÍVEIS COM O CARGO. 



9. O EDITAL DO CERTAME É CLARO NO SENTIDO DA ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS REPROVADOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL, COM O OBJETIVO DE AVALIAR O PROCEDIMENTO IRREPREENSÍVEL E A IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL DOS CANDIDATOS NOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA PROVIMENTO DO CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, CONSTITUINDO, DESSE MODO, A LEI ENTRE AS PARTES NO CONCURSO. EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, TANTO A ADMINISTRAÇÃO QUANTO OS CANDIDATOS DEVEM RESPEITAR AS REGRAS EDITALÍCIAS. 



10. AINDA SOBRE A INVESTIGAÇÃO SOCIAL, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POSSUI ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O EDITAL É A LEI DE REGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO, NELE PODENDO SER ESTABELECIDAS REGRAS ACERCA DA REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. 11. NESSE CONTEXTO, DEVE-SE ATENTAR QUE O APELANTE FOI SUBMETIDO À INVESTIGAÇÃO SOCIAL, TENDO SIDO, APÓS PORMENORIZADA APURAÇÃO PROCEDIDA COM O DEVIDO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, REPROVADO PELA COMISSÃO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA PRF, CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA N. 8/2019/INVESTIGAÇÃO SOCIAL (SEI 22144243), CONTRA A QUAL FOI INTERPOSTO RECURSO, PORÉM FOI MANTIDA A DECISÃO QUE CONCLUIU PELA NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO, E DETERMINADO SEU DESLIGAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL/2019 DA PRF (DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 15/2019 E DESPACHO Nº 784/2019/DISEP). 



12. NÃO SE OLVIDA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, ENTRETANTO A INVESTIGAÇÃO REALIZADA NÃO SE LIMITOU ÀS APURAÇÕES CRIMINAIS OU PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EXISTENTES EM RELAÇÃO AO AUTOR, MAS RESULTOU DA ANÁLISE DE FATOS/CONDUTAS QUE ENSEJARAM AS RESPECTIVAS INSTAURAÇÕES, COMO NOTÍCIAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, DE CONDUTAS PROFISSIONAIS COMO AUSÊNCIA AO SERVIÇO DURANTE O EXPEDIENTE SEM AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA E DE ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS, COMPORTAMENTOS ESSES INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, ENTENDENDO AQUELA COMISSÃO PELA SUA NÃO RECOMENDAÇÃO, COM FULCRO NOS INCISOS III E XII, DO ITEM 1.13, DO ANEXO VI, DO EDITAL. 



13. CONFORME ASSENTE NO STJ, A INVESTIGAÇÃO SOCIAL NÃO SE RESUME A ANALISAR A VIDA PREGRESSA DO CANDIDATO QUANTO ÀS INFRAÇÕES PENAIS EVENTUALMENTE COMETIDAS, MAS OBJETIVA AVERIGUAR O PADRÃO DE COMPORTAMENTO MORAL E SOCIAL DO CANDIDATO AO LONGO DA VIDA EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CARGO QUE EXIGEM RETIDÃO, LISURA E PROBIDADE. 



14. DESSA FEITA, NÃO SE VISLUMBRA ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO QUE EXCLUIU O AUTOR DO CERTAME, POR SER ABSOLUTAMENTE LEGAL E LEGÍTIMA A REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DA CONDUTA MORAL E SOCIAL DO CANDIDATO, SENDO ESTE AVALIADO CONFORME OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL, ALÉM DE TER TIDO A 5000169-81.2020.4.02.5116 20000878732 .V7 OPORTUNIDADE DE CONHECER OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SUA NÃO RECOMENDAÇÃO NA FASE DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. 



15. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (R$ 118.798,56) ATUALIZADO, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC, CUJA EXIGIBILIDADE RESTARÁ SUBMETIDA À CONDIÇÃO SUSPENSIVA, NOS TERMOS DO ART. 98, §3º, DO CPC, ANTE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NOS AUTOS.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput e incisos XXXIII, LV, LVII, e LXXVIII; e 37, caput e inciso II, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 176, p. 16): 



    “Não há na lei da carreira do Policial Rodoviário Federal qualquer regramento sobre a possibilidade de investigação social e/ou os seus limites. O EDITAL, POR SI SÓ, NÃO É ELEMENTO NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA ACRESCENTAR REGRAS À LEI DA CARREIRA.” 



    Assevera-se, ainda, que (eDOC 176, p. 30):



    “A postura da Comissão Nacional de Investigação Social - CNIS, foi de extrema parcialidade haja vista serem consideradas como verdadeiras todas e somente as declarações proferidas por terceiros em sede policial/administrativa, sem que haja sido oportunizado ao recorrente a oportunidade de conhecimento prévio in totum dos depoimentos, dos registros de ocorrência e dos processos administrativos em que a sua exclusão foi baseada. (violação dos princípios da ampla defesa e contraditório).”



    Sustenta-se, por fim, que “a tabela abaixo descreve os fatos imputados ao ora recorrente, porém foi comprovado que em nenhum deles houve condenação judicial ou administrativa transitada em julgado. (...).” (eDOC 176, p. 30). 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 263). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso concreto, observa-se que a decisão do Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do candidato no concurso, amparou-se nestes termos (eDOC 168, pp. 3-6):



    “(...)



    O edital do certame é claro no sentido da eliminação de candidatos reprovados na fase de investigação social, com o objetivo de avaliar o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável dos candidatos nos concursos públicos para provimento do cargo de Policial Rodoviário Federal, constituindo, desse modo, a lei entre as partes no concurso. Em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto a Administração quanto os candidatos devem respeitar as regras editalícias. 



    (...) Não se olvida do princípio constitucional da presunção da inocência, entretanto a investigação realizada não se limitou às apurações criminais ou processo administrativo disciplinar existentes em relação ao autor, mas resultou da análise de fatos/condutas que ensejaram as respectivas instaurações, como notícias de violência contra a mulher, de condutas profissionais como ausência ao serviço durante o expediente sem autorização da chefia imediata e de acumulação ilegal de cargos, comportamentos esses incompatíveis com a carreira de Policial Rodoviário Federal, entendendo aquela Comissão pela sua não recomendação, com fulcro nos incisos III e XII, do item 1.13, do anexo VI, do Edital. 



    (...) Dessa feita, não se vislumbra ilegalidade no ato administrativo que excluiu o autor do certame, por ser absolutamente legal e legítima a realização de investigação da conduta moral e social do candidato, sendo este avaliado conforme os critérios previstos no edital, além de ter tido a oportunidade de conhecer os motivos que ensejaram a sua não recomendação na fase da investigação social. (grifei)



    Esta Corte, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 17.08.2020, fixou a seguinte tese: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Na ocasião, o acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    Por oportuno, extraio do voto proferido pelo Relator, por ocasião do julgamento do referido paradigma, os seguintes trechos da fundamentação, no que diz respeito à possibilidade de exigência de requisitos mais rigorosos para determinados cargos:



    “29. A propósito desse juízo de incompatibilidade, pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. (grifei).



    A respeito da mitigação da tese do Tema 22, vejam-se as seguintes ementas em sede de reclamação:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl 48.525-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.05.2022, grifei). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 57.289-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.05.2023, grifei).



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “(...) 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública (grifei). 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.229.205-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2021, grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1.462.226-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 560.900-RG/DF; TEMA RG Nº 22. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. CANDIDATO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO. MITIGAÇÃO DA TESE FIRMADA NO PARADIGMA PARA CARGOS DE CARREIRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA: ENTENDIMENTO ASSENTE NA JURSIPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. 1. O art. 5º, inc. III, da Constituição da República não foi objeto de discussão e deliberação prévios pelo Tribunal de origem. A ausência de prequestionamento explícito atrai a aplicação das Súmulas nº 282 e nº 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. O Tribunal de origem asseverou que o agravante respondia à ação civil pública e à ação penal em virtude de ter supostamente participado de fraudes em licitações e praticado outros crimes correlatos. Não obstante os fundamentos lançados no acórdão recorrido, tem-se que a interpretação conferida pelo Tribunal a quo não condiz com o que foi consignado na apreciação do Tema RG nº 22. Isso porque a exceção nele estabelecida prescreve exatamente o contrário, ou seja, que, “em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”, seria permitida a valoração negativa de processos em andamento. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 1.377.875-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2023, grifei)



    A propósito, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no ARE 1.453.106, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 08.09.2023:



    “O recurso não merece prosperar. Inicialmente, registro que, no julgamento do Tema 22 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, assentou-se que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 



    Ressaltou-se, contudo, a possibilidade de a lei poder instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas. Confira-se, a respeito, o acórdão do julgado: (...) 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que tanto a Lei nº 6.784/74, quanto a Lei nº 12.344/03 e, posteriormente, a Lei Complementar nº 134/08 (Plano de Cargos e Carreiras - PMPE, dispõem sobre a não inclusão de graduado que estiver respondendo processo criminal, para os quadros de promoção. (...) 



    Pois bem. A tese firmada no julgamento do Tema 22 da repercussão geral impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, as quais violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos. 



    Contudo, conforme previsto expressamente na ementa do acórdão paradigma, esse entendimento não impede o julgador de apreciar as circunstâncias específicas do caso concreto, para evitar que importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a grave risco. 



    Por outro lado, há precedentes desta Corte quanto à mitigação do referido precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública, caso em que os candidatos poderão ser submetidos a critérios mais severos de controle quando da valoração de sua conduta moral. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes (...)”. (grifei). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, e 21 § 1º, do RITF. Ademais, de acordo com o artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente